Tribunal: TJES
Processo: 5005555-45.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-45.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADHIR JERONYMO DE ALMEIDA SILVA e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDP. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA IRREGULAR E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005555-45.2023.8.08.0021

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: ADHIR JERONYMO DE ALMEIDA SILVA, ALEXANDRE JOSE AMORIM DE OLIVEIRA JUNIOR, OSWALDO BERNARDO FILHO, ROOSEVELT FITZNER DO NASCIMENTO e WASHINGTON FERRAZ DE OLIVEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8864089).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminar de coisa julgada com a ação civil pública nº 0002553-65.2017.8.08.0021;
b)
inclusão do IEMA no polo passivo e a consequente incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que é necessária autorização do IEMA para realização do serviço solicitado pelos recorridos, por se tratar de loteamento irregular;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, entendo que não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado diante da necessidade de inclusão do IEMA no polo passivo da presente demanda, isto porque, apesar da necessidade de autorização do indigitado órgão público para instalação da rede de energia elétrica, a recorrente funciona como responsável pela execução do serviço.

Outrossim, também não há que se falar em eventual coisa julgada em decorrência da ação civil pública nº 0002553-65.2017.8.08.0021, pois, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] O loteamento discutido nos autos já possui regularização, tanto pelo Município de Guarapari bem como da licença ambiental, conforme os IDs. 29207025 - Pág. 1 e 29207041
”
(
sic
– ID 8864077, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica nos imóveis dos recorridos.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, condenando a recorrente a realizar o fornecimento de energia elétrica nos imóveis em comento.

É sabido que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e indispensável à existência digna do ser humano, não podendo os órgãos de serviço básico negar acesso a tal serviço.

Além do mais, a
negativa da parte recorrente no fornecimento de energia elétrica nos imóveis dos recorridos, sob o argumento de que se encontram
em área irregular e de proteção ambiental, não deve ser admitido, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem, na área em testilha (loteamento Village do Sol) existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o juízo de origem, não merecendo prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a serviço dito essencial, mesmo que haja alegação de loteamento irregular, mormente por
não ter restado comprovada qualquer impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
, incorrendo assim em falha na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer –
Alegada recusa injustificada da concessionária de energia elétrica de promover a instalação do relógio medidor e da energia elétrica nos imóveis dos autores, sob a alegação de que os imóveis estão instalados em loteamento irregular, localizado em área de preservação ambiental
-
O acesso à energia elétrica é direito público subjetivo de toda pessoa humana e o serviço público que viabiliza esse acesso é de natureza essencial, portanto, deve ser fornecido pela concessionária (a prestação é obrigatória), desde que haja viabilidade técnica à sua prestação - Embora os imóveis dos autores estejam situados em loteamento irregular localizado em área de preservação ambiental, não há nos autos qualquer indicativo de que exista inviabilidade técnica ao fornecimento de energia elétrica (ao contrário, há notícia de que vizinhos dos acionantes já usufruem de tal bem) ou indícios de que a instalação de energia elétrica na residência dos apelantes, por si só, ensejará algum risco ou dano concreto ao meio ambiente
, em que pese a vedação imposta pelo GAEMA - Se o Estado permitiu (e ainda permite) a ocupação de área de proteção ambiental por inúmeras pessoas, deixando de tomar qualquer providência para evitar que isso acontecesse, por certo, não pode, agora, negar condições dignas mínimas de sobrevivência, saúde e habitabilidade àqueles que construíram a sua residência no local, sob pena de colocar em risco a vida humana dessas pessoas -
A localização dos terrenos e edificações/residências em área de preservação permanente não impede a instalação da energia elétrica nos imóveis dos autores, mas apenas limita o exercício da posse a determinadas restrições ambientais a serem impostas pelo órgão ambiental competente
– Obrigação da ré de promover a instalação da rede elétrica, sem qualquer custo, nos imóveis dos autores reconhecida – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: XXXXX20208260075 SP XXXXX-29.2020.8.26.0075, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Portanto, a negativa do recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica nos aludidos imóveis não pode ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)